Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738779-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: METROPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI DECISÃO METRÓPOLES MARKETING E PROPAGANDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 41322944, págs. 105/6), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 41322944, pág. 114), no cumprimento de sentença movido contra PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI, que indeferiu a renovação da consulta ao Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias em nome da executada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora